Tribunal: STF
Processo: ARE 1219831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE APLICA PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do tema 766 da repercussão geral. 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil de 2015, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o que fora decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 821.296, tema 766 da repercussão geral.
    REFRESCOS GUARARAPES LTDA interpôs agravo interno, que foi desprovido pelo Plenário do Tribunal de origem. Por esse motivo, apresentou novo agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalte-se que é inadmissível a interposição de agravo contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, grifei)
    Destaque-se que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015 c/c o artigo 13, V, c, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente